Tribunal: TJDFT
Processo: 0735695-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA QUAL SE PRETENDE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença em processamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A decisão agravada indeferiu exceção de pré-executividade na qual se pretende o reconhecimento da nulidade da citação por edital.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foram esgotados todos os meios disponíveis para localização das agravantes antes da determinação da citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital configura medida excepcional, a ser promovida apenas após o esgotamento dos meios disponíveis para localização do endereço do réu, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil.
4. O juízo singular deferiu consulta apenas ao sistema SISBAJUD para promover a localização das agravantes, sem proceder à pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. A consulta a tais sistemas configura providência útil e necessária para localização da parte, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.
5. Nos termos do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais. A citação por edital antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas acarreta a nulidade do referido ato processual.
6. A jurisprudência do STJ ressalta que “a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada” (STJ, AgInt no AREsp 1.346.536/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, jul. 30.09.2019, DJe 07.10.2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido para declarar a nulidade da citação por edital, com a consequente declaração de ineficácia dos atos posteriores, nos termos do artigo 281 do Código de Processo Civil, inclusive da sentença dos embargos à monitória apresentados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial. Determina-se a restituição do prazo de defesa das agravantes nos autos da ação monitória.
Tese de julgamento: "A citação por edital somente é admitida após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte, incluindo consultas aos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob pena de nulidade do ato citatório e dos atos posteriores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o; 256, § 3o; e 281.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.346.536/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.09.2019; TJDFT, Apelação no 07028338420198070010, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 11.01.2021.